Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-79.2021.8.11.0033
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-79.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOFLING ADVOGADOS - CNPJ: 44.002.715/0001-59 (APELANTE), MARCELO LOTZE - CPF: 176.620.278-05 (ADVOGADO), LUBELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA HOFLING - CPF: 056.634.388-66 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ASSISTENTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (APELANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA CONTRA A DEVEDORA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA, REPRESENTADA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E PELO ADVOGADO EXEQUENTES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS SENTENÇA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ANUÊNCIA DE ADVOGADO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA DEVEDORA AO FUNDAMENTO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO ACORDO – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE O INADIMPLEMENTO DE DUAS OU MAIS PARCELAS PACTUADAS IMPLICARIA AUTOMÁTICO RETORNO DA DÍVIDA PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS PATAMARES ANTERIORES AO ACORDO – INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO E CONFESSADO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA DÍVIDA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEU VALOR ORIGINÁRIO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA – SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. Se o acordo celebrado pela devedora com a Instituição Financeira credora com anuência dos causídicos para renegociação da dívida principal e dos honorários advocatícios contém expressa previsão de que o inadimplemento de duas parcelas consecutivas ou alternadas implicaria automático retorno da dívida principal e dos honorários advocatícios aos patamares anteriores à renegociação, e este inadimplemento restou demonstrado e inclusive confessado pela devedora, deve ser reconhecido ao advogado e ao escritório de advocacia direito de exigir satisfação integral da verba remuneratória que lhes é devida, em seu valor originário. 2. O fato de o Banco dar quitação à devedora após pagamento da dívida principal em seu valor renegociado não é oponível à banca de advogados, que não mais atuava em defesa dos interesses da Instituição Financeira, não anuíram à quitação e não desistiram da invocação das expressas cláusulas contratuais para exigir satisfação da dívida referente aos honorários advocatícios em seu valor originário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo escritório de advocacia HOFLING ADVOGADOS e pelo advogado JOSÉ ADELAR DAL PISSOL contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1000316-79.2021.8.11.0033), proposto pelos apelantes contra DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela decisão terminativa proferida na “
Impugnação de Crédito
” (Proc. nº 0002632-05.2009.8.11.0033), apresentada pela Destilaria de Álcool Libra contra o Banco Banorte S.A., cuja defesa era patrocinada pelos apelantes, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por reputar demonstrado “
o adimplemento integral do débito
”, já que o Banco Banorte e a Destilaria de Álcool Libra celebraram acordo nos autos da Impugnação de Crédito, inclusive no tocante à verba sucumbencial exequenda, “
constando a anuência dos exequentes e parcela a eles devidas
”, e por admitir que, embora os exequentes/apelantes reconheçam que “
aquele acordo, de fato envolveu os honorários, e que a inadimplência motivou o ingresso da presente ação
”, fora “
noticiado, nos autos principais
(da Impugnação de Crédito)
, que o acordo foi integralmente cumprido
” (cf. Id. nº 188426201).

O escritório de advocacia e o advogado exequentes/apelantes reafirmam que, de fato, o acordo celebrado nos autos da Impugnação de Crédito com sua anuência realmente envolveu tanto a dívida principal quanto a verba sucumbencial arbitrada pela decisão terminativa, mas destacam que “
havia previsão de que, em caso de inadimplemento de 2 ou mais parcelas, consecutivas ou não, o acordo estaria desfeito e a dívida retornaria ao ‘
status quo ante’
, conforme cláusula 3.2
”, sendo que “
tal previsão se estendia aos honorários ali fixados
”.

Prosseguem dizendo que a executada/apelada “
deixou de pagar as últimas parcelas do acordo nas datas aprazadas (12/2019, 01/2020 e 02/2020)
”, e que referido inadimplemento “
foi literalmente confessado quando a apelada informou ao juízo o pagamento das parcelas atrasadas feito através de depósito judicial
”, o que, segundo eles, “
autoriza o Cumprimento de Sentença dos honorários pelo valor originalmente fixado em sentença
” (sic – cf. Id. nº 188426208 - Pág. 3).

Enfatizam que, “
conforme previsto no acordo, diante do inadimplemento os processos judiciais retomariam seus cursos e a dívida retornaria ao ‘status quo ante’, surgindo, assim a condição para executar os honorários sucumbenciais
”, o que, porém, restou sumariamente ignorado pela r. sentença apelada, e argumentam que o “
depósito judicial do valor remanescente do acordo
” realizado a destempo pela Destilaria de Álcool Libra “
não teria o condão de retirar o direito dos apelantes de pleitear o pagamento dos honorários que lhes foram destinados, uma vez que o descumprimento do acordo perante o Banco e advogados, devolveu aos credores o status quo ante
”.

Quanto à notícia, nos autos principais, de que “
o acordo foi integralmente cumprido
”, asseveram que “
a quitação do débito ocorreu tão somente para o credor Banco Banorte, excluindo os honorários advocatícios – parte integrante do acordo – que continuaram em aberto
”, de modo que, além de representar “
confissão de pagamento das parcelas do acordo fora do prazo
”, a notícia da quitação aportou aos autos principais somente em 14/04/2022, quando eles, exequentes/apelantes, “
já não mais representavam o Banco Banorte e portanto, não assinaram a petição e nem anuíram
(a)
tal informação
” (sic – cf. Id. nº 188426208 - Pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja rejeitada a impugnação apresentada pela executada/apelada e restabelecido o processamento do Cumprimento de Sentença até satisfação da dívida referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com os valores arbitrados pelo Juízo, face o retorno do débito ao montante anterior em decorrência do inadimplemento do acordo celebrado nos autos principais (cf. Id. nº 188426208 - Pág. 7).

Nas contrarrazões, a executada/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 188426214).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, para evitar futuros questionamentos impertinentes em sede de eventuais Embargos de Declaração, anoto, desde já, que a ordem de recolhimento do preparo recursal direcionada aos apelantes pela decisão vinculada ao Id. nº 191237190 após exercício de controle difuso de constitucionalidade em relação ao art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da Lei Estadual nº 7.603/2001, foi atendida a tempo e modo adequados (cf. Id. nº 191531179 a 191561664), sendo, portanto, manifestamente desacertada a informação de falta de recolhimento do preparo vertida na certidão vinculada ao Id. nº 191766685, que, aparentemente, é fruto de equívoco da Serventia, posto que, além de elaborada após a juntada da guia do preparo e respectivos comprovantes de recolhimento, refere-se ao apelo como “
este Recurso de Agravo de Instrumento
”.

Preenchido o requisito objetivo de admissibilidade recursal atinente ao preparo, passo diretamente à análise do mérito da questão e, já de imediato, destaco que todas as contundentes assertivas do escritório de advocacia e do advogado exequentes/apelantes resumidas no relatório do presente aresto encontram suficiente respaldo probatório, especialmente nos pontos alusivos à existência de expressa previsão, na Cláusula nº 3.2 do acordo celebrado entre o
Banco Banorte e a Destilaria de Álcool Libra com sua anuência, de que a falta de pagamento de duas parcelas sucessivas ou alternadas nas respectivas datas de vencimento pactuadas autorizariam o credor (o Banco quanto à dívida principal e os apelantes quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais) a “
denunciar
” o acordo, “
retornando a dívida ao seu
status quo ante”, com igualmente expressa ressalva, pelo seu parágrafo único, de que “
o recebimento, pelo credor, da dívida ou de parte da dívida em atraso não implicará precedente, novação ou alteração das bases da presente avença, que permanecerá válida e íntegra em todos os seus termos, no tocante ao saldo da dívida que não for honrada
” (sic – cf. Id. nº
188426180 - Pág. 4).

Há, ainda, expressa previsão, na Cláusula nº 4.2, de que “
o pagamento dos honorários aos advogados do credor será feito
nas mesmas condições estabelecidas no presente acordo

e, em caso de descumprimento, se aplicarão as mesmas regras ora avençadas
”
(sic – cf. Id. nº
188426180 - Pág. 5 –
grifei
e
destaquei
).

Ora, se a quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais se daria “
nas mesmas condições estabelecidas no
(...)
acordo
” quanto à dívida principal e, “
em caso de descumprimento
”, seriam aplicadas “
as mesmas regras ora avençadas
”, parece de ululante obviedade que a falta de pagamento de duas parcelas sucessivas ou alternadas do montante alusivo à verba advocatícia também autorizaria os exequentes/apelantes a exigir o que o acordo chamou de “
retorno da dívida ao
status quo ante” e que, na verdade, seria uma espécie anômala e “
sui generis
” de desconsideração/cancelamento automático da novação representada pelo acordo.

A admissão do processamento do Cumprimento de Sentença até satisfação da integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes em que fixados pela decisão terminativa proferida na
“
Impugnação de Crédito
” apresentada pela Destilaria de Álcool Libra contra o Banco Banorte, representado pelos apelantes (Proc. nº 0002632-05.2009.8.11.0033), dependeria exclusivamente da demonstração de ocorrência do alegado inadimplemento, entendido como “
não pagamento de 02 (duas) parcelas sucessivas ou alternadas
”.

A esse trabalho não se prestaram os exequentes/apelantes, mas apenas porque não precisaram fazê-lo, já que a Destilaria de Álcool Libra, de forma aparentemente inadvertida, realmente confessou o inadimplemento na própria Impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando informou a celebração do acordo com o Banco Banorte, com anuência dos exequentes/apelantes, e, para afirmar a quitação, esclareceu a forma pactuada para pagamento parcelado da dívida principal e da acessória (verba advocatícia), mas exibiu prova documental de que os pagamentos foram realizados de forma completamente diversa do previsto no acordo, e também a destempo.

Basta ver que as Cláusulas nº 4.2 e 4.3 do acordo preveem pagamento dos R$ 1.153.200,00, na proporção de 50% para o escritório de advocacia Hofling Advogados e 50% para o advogado José Adelar Dal Pissol, em uma entrada de R$ 150 mil “
no ato da assinatura do instrumento
”, que é datado de 14/06/2019, e mais “
oito parcelas mensais e consecutivas de R$ 123.750,00 cada, vencendo a primeira trinta dias após a data da assinatura deste instrumento e demais no mesmo dia nos meses subsequentes
” (sic – cf. Id. nº 188426180 - Pág. 5).

Os comprovantes de pagamento anexados à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porém, mostram que a entrada, com vencimento previsto em 14/06/2019, só foi quitada mais de um mês depois, em 24/07/2019; a primeira das oito parcelas, vencida em julho/2019, só foi quitada dois meses após o vencimento, e diluída em dois pagamentos ocorridos em 06 e 11/09/2019; a segunda das oito parcelas, vencida em agosto/2019, só foi quitada um mês após o vencimento, e diluída em três pagamentos ocorridos em 20, 23 e 27/09/2019; a terceira das oito parcelas, vencida em setembro/2019, só foi quitada dois meses após o vencimento, em 14/11/2019; a quarta das oito parcelas, vencida em outubro/2019, só foi quitada três meses após o vencimento, e diluída em dois pagamentos ocorridos em 27/12/2019 e 24/01/2020; a quinta das oito parcelas, vencida em novembro/2019, só foi quitada quatro meses após o vencimento, e diluída em dois pagamentos ocorridos em 28/02/2020 e 02/03/2020; a sexta das oito parcelas, vencida em dezembro/2019, só foi quitada
onze meses
após o vencimento, e diluída em três pagamentos ocorridos em 06/08/2020, 31/08/2020 e 16/10/2020.

Encerra-se aí o histórico de inadimplementos e pagamentos a destempo, sem qualquer alusão à sétima e oitava (última) parcela avençada (cf. Ids. nº 188426175 a 188426178).

Não fosse o bastante, além disso, talvez antevendo incidência e/ou invocação praticamente inexorável do parágrafo único da Cláusula nº 3.2 do acordo, também aplicável aos honorários advocatícios sucumbenciais por força de sua Cláusula nº 4.2, a Destilaria de Álcool Libra, executada/apelada, arremata as razões da Impugnação ao Cumprimento de Sentença com pedido subsidiário de “
compensação dos valores já pagos a título de honorários aos exequentes, bem como seja autorizada depositar em juízo os valores ainda pendentes
”, e com esclarecimento final de que esses “
valores ainda pendentes” se referem às “7ª e 8ª parcela do acordo firmado
” (sic – cf. Id. nº 188426174 - Pág. 11/12).

Pontue-se, aqui, apenas para lançar derradeira pá de cal sobre a controvérsia, que a impugnação foi apresenta em 23/09/2021, quando, segundo as cláusulas do acordo, há muito tempo já deveriam ter sido quitadas todas as “
oito parcelas mensais e consecutivas
” vencidas nos oito meses subsequentes à pactuação datada de junho/2019.

Todas as questões até aqui pontuadas foram devidamente suscitadas em Primeiro Grau em sede de Embargos de Declaração opostos pelos exequentes/apelantes contra a r. sentença sob alegação de omissão quanto à análise das Cláusulas nº 3.1 a 4.3 do acordo (cf. Id. nº 188426202), mas, apesar de patente a omissão e falta de pronunciamento sentencial específico acerca do “
retorno da dívida ao seu
status quo ante”, os declaratórios foram rejeitados ante reconhecimento de mero propósito de rediscussão da matéria já decidida e inadequação da via eleita (cf. Id. nº 188426206); a bem da verdade, a celeuma poderia ter sido solucionada ainda em Primeiro Grau, mediante acolhimento dos declaratórios com efeitos modificativos para reformar a r. sentença e, repelindo a conclusão de satisfação integral da dívida exequenda, rejeitar a impugnação oposta pela Destilaria de Álcool Libra e retomar o processamento do feito executivo.

E, apenas para esgotar a matéria, não fosse tudo isso o bastante, convém destacar que os exequentes/apelantes também têm razão ao pontuar que a quitação dada pelo Banco Banorte em relação à dívida principal não lhes é oponível, pois, de fato, eles não anuíram ao reconhecimento de satisfação da dívida assumida pela executada/apelada quando da celebração do acordo e não se pode falar em aceitação tácita, pois eles não mais patrocinavam os interesses da instituição financeira à época em que o Banco Banorte informou no feito principal que “
o acordo foi integralmente cumprido
”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a r. sentença apelada e rejeitar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta pela
Destilaria de Álcool Libra, ordenando retomara do processamento do feito executivo na origem até quitação da integralidade da dívida exequenda no tocante aos honorários advocatícios, esta entendida como o montante após incidência das Cláusulas nº 3.2, 4.2 e 4.3 do acordo, ou seja, com retorno da dívida à sua quantificação anterior ao pacto (“
status quo ante
”).

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024